Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. AÇÃO ANULATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. SUSPENSÃO DESCONTOS EM APOSENTADORIA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE.
1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
2. Considerando que os descontos iniciados provavelmente em 2017 e que perduram até os dias atuais, em tese, geram aumento substancial de despesa não programada mensalmente ao agravado, por isso presente o perigo de dano resultante de seu comprometimento financeiro para pagamento de despesas rotineiras.
3. A suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados é medida plenamente reversível, sendo certo que, caso seja julgada improcedente a pretensão autoral, basta que estes sejam retomados, sem prejuízo ao agravante, pois poderá inclusive receber juros e correção monetária.
4. Em relação à multa cominatória, é por demais sabido que tem por objetivo compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, razão pela qual deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer).
5. Considerando a natureza da obrigação a ser cumprida, tem-se que o valor fixado, de R$1.000,00 (um mil reais) por cada desconto indevido a título de reserva de margem, não se mostra desproporcional ou desarrazoado, razão por que incabível sua redução de imediato.
6. Agravo de desprovido.